Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. TEMA 1002 REPERCUSSÃO GERAL – STF. VERBA DEVIDA.
1 – Honorários advocatícios. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, em regime de repercussão geral (Tema 1002) e decidiu que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2 – Fixação por equidade. Em se tratando de valor da causa irrisório, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
3 – Apelação conhecida e provida.